Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. INADMISSÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não cabe a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Nesses casos, o remédio constitucional seria admitido tão somente quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente, o que não se observa na presente hipótese.
2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.